Tribunal: STJ
Processo: 1033457-47.2022.8.26.0224
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632298 - SP(2024/0165613-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513
GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617
EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JUNIOR - SP436721
AGRAVADO
: JULIANA CRISTINA TIMOTEO DOS REIS
ADVOGADO
: FELIPE DE OLIVEIRA FRANÇA - SP345430
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERÍODO DE
C/C
INCIDÊNCIA DA TAXA DE FRUIÇÃO SOBRE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de vulneração a dispositivos federais, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia trata de ação de rescisão contratual
devolução de valores
c/c
pagos, envolvendo a definição do período de incidência da taxa de fruição pela
ocupação do imóvel e o ressarcimento de benfeitorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
devolução de 80% dos valores pagos com correção e juros a partir do trânsito em
julgado, reconheceu a apuração de benfeitorias em liquidação e fixou honorários
em 10% do valor atualizado da condenação.
4. A Corte de origem fixou a taxa de fruição apenas a partir do encerramento do
financiamento com a incorporadora, em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato,
manteve o ressarcimento de benfeitorias e a sucumbência; os embargos de
declaração foram acolhidos para ajustar correção monetária mês a mês e juros a
partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC ao
art. 402
limitar a taxa de fruição ao período de inadimplemento, afastando os lucros
cessantes por todo o período de posse; (ii) saber se houve violação do
-A,
art. 67
III, da
ao fixar a taxa de fruição em período parcial, em
Lei n. 13.786/2018
desacordo com o parâmetro de 0,5% ao mês pro rata die; e (iii) saber se há
Documento eletrônico VDA55141898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d74497f3-555f-4432-bd61-81df2d85e9b8

divergência jurisprudencial quanto ao cabimento da taxa de fruição por todo o
período de ocupação, desde a entrega das chaves até a desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ estabelece que a indenização pela fruição do imóvel incide
por todo o período de ocupação, desde a transferência da posse até a devolução das
chaves, de modo que a restrição ao período de inadimplemento contraria a
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento: “A indenização pela fruição do imóvel incide por todo o
período de ocupação, desde a transferência da posse até a devolução das chaves.”.
Dispositivos relevantes citados: CC,
-A, III.
art. 402; Lei n. 13.786/2018, art. 67
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.023.006/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.996.109/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/8/2022;
REsp n. 2.090.348/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA, por unanimidade, conhecer do
agravo para dar provimento ao recurso especial, nos termos do voto do Sr.
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55141898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Publicação no DJEN/CNJ de 27/03/2026. Código de Controle do Documento: d74497f3-555f-4432-bd61-81df2d85e9b8

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2632298 - SP(2024/0165613-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADOS
: LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513
GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617
EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JUNIOR - SP436721
AGRAVADO
: JULIANA CRISTINA TIMOTEO DOS REIS
ADVOGADO
: FELIPE DE OLIVEIRA FRANÇA - SP345430
EMENTA
DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL
DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. PERÍODO DE
C/C
INCIDÊNCIA DA TAXA DE FRUIÇÃO SOBRE A OCUPAÇÃO DO IMÓVEL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de vulneração a dispositivos federais, incidência da
Súmula n. 7 do STJ e ausência de comprovação do dissídio jurisprudencial, nos
termos do
§ 1o, do CPC.
art. 1.029,
2. A controvérsia trata de ação de rescisão contratual
devolução de valores
c/c
pagos, envolvendo a definição do período de incidência da taxa de fruição pela
ocupação do imóvel e o ressarcimento de benfeitorias.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rescindiu o contrato, determinou a
devolução de 80% dos valores pagos com correção e juros a partir do trânsito em
julgado, reconheceu a apuração de benfeitorias em liquidação e fixou honorários
em 10% do valor atualizado da condenação.
4. A Corte de origem fixou a taxa de fruição apenas a partir do encerramento do
financiamento com a incorporadora, em 0,5% ao mês sobre o valor do contrato,
manteve o ressarcimento de benfeitorias e a sucumbência; os embargos de
declaração foram acolhidos para ajustar correção monetária mês a mês e juros a
partir do trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve violação do
do CC ao
art. 402
limitar a taxa de fruição ao período de inadimplemento, afastando os lucros
cessantes por todo o período de posse; (ii) saber se houve violação do
-A,
art. 67
III, da
ao fixar a taxa de fruição em período parcial, em
Lei n. 13.786/2018
desacordo com o parâmetro de 0,5% ao mês pro rata die; e (iii) saber se há
Documento eletrônico VDA55141928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 0bdf47cc-bc56-4b72-8dea-421699165070

divergência jurisprudencial quanto ao cabimento da taxa de fruição por todo o
período de ocupação, desde a entrega das chaves até a desocupação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A orientação do STJ estabelece que a indenização pela fruição do imóvel incide
por todo o período de ocupação, desde a transferência da posse até a devolução das
chaves, de modo que a restrição ao período de inadimplemento contraria a
jurisprudência consolidada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial conhecido para dar provimento ao recurso especial.
Tese de julgamento: “A indenização pela fruição do imóvel incide por todo o
período de ocupação, desde a transferência da posse até a devolução das chaves.”.
Dispositivos relevantes citados: CC,
-A, III.
art. 402; Lei n. 13.786/2018, art. 67
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no
relator
REsp n. 2.023.006/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt no
3/6/2024;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
REsp n. 1.996.109/SP,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro
8/8/2022;
REsp n. 2.090.348/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por VCI
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra a decisão que inadmitiu o
recurso especial por ausência de demonstração de vulneração a dispositivos
federais, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, e pela ausência de comprovação
do dissídio jurisprudencial, nos termos do
§ 1o, do Código de Processo
art. 1.029,
Civil (fls. 372-374).
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
Não foi apresentada contraminuta, conforme a certidão de fl. 421.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e ,
art. 105,
a c
da Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação cível nos autos de ação de rescisão contratual
devolução de
c/c
valores pagos.
O julgado foi assim ementado (fl. 265):

Documento eletrônico VDA55141928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 0bdf47cc-bc56-4b72-8dea-421699165070

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - Rescisão do contrato c.c.
restituição de valores - Desfazimento do negócio por desinteresse da compradora
Taxa de fruição Cabimento a partir do encerramento do pagamento do
financiamento firmado com a Incorporadora, até a efetiva devolução das chaves -
Benfeitorias Ressarcimento Possibilidade Comprovação em fase de cumprimento de
sentença Validade - Recurso parcialmente provido.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
363):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Inexatidão material no aresto Ocorrência
Cálculo da correção monetária e dos juros moratórios da taxa de fruição - Termo
inicial - Incidência a partir de cada vencimento e do trânsito em julgado,
respectivamente - Retificação determinada Embargos acolhidos.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 402 do Código Civil, porque o acórdão recorrido teria negado o
direito aos lucros cessantes decorrentes da fruição do imóvel por todo o período de
posse, fixando a taxa apenas após o inadimplemento e permitindo enriquecimento
sem causa;
b) 67-A, III, da
já que a decisão fixou a taxa de
Lei n. 13.786/2018,
fruição em período parcial e em desacordo com o parâmetro de 0,5% ao mês sobre
o valor atualizado do contrato pro rata die, que deveria incidir por todo o período
de posse.
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a taxa de fruição é
cabível somente após o encerramento do pagamento do financiamento, divergiu do
entendimento do Superior Tribunal de Justiça indicado nos REsp n. 1.613.613/RJ,
AgInt no
AgInt no
entre outros
REsp n. 1.863.339/SP,
AREsp n. 1.947.468/PR,
(fls. 276-284).
Requer o provimento do recurso para que se determine o arbitramento da
taxa de fruição por todo o período de posse da adquirente, desde a entrega das
Documento eletrônico VDA55141928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 0bdf47cc-bc56-4b72-8dea-421699165070

chaves até a desocupação, em conformidade com o
do Código Civil, o
art. 402
-A, III, da
e a jurisprudência do STJ (fls. 312-313).
art. 67
Lei n. 13.786/2018
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação de rescisão contratual
devolução
c/c
de valores pagos em que a parte autora pleiteou a rescisão do contrato de compra e
venda, a restituição de 90% das parcelas pagas, a fixação de taxa de fruição apenas
a partir da inadimplência e a indenização por benfeitorias (fls. 380-381).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes
os pedidos para rescindir o contrato, condenar à devolução de 80% dos valores
pagos com correção e juros a partir do trânsito em julgado, reconhecer a apuração
de benfeitorias em liquidação e fixar honorários em 10% do valor atualizado da
condenação (fls. 380-381).
A Corte de origem deu parcial provimento à apelação para fixar a taxa
de fruição apenas a partir do encerramento do financiamento com a incorporadora,
no percentual de 0,5% ao mês sobre o valor do contrato, mantendo o ressarcimento
de benfeitorias e a sucumbência fixada na sentença (fls. 265-267).
Em embargos, apenas se esclareceu a correção monetária mês a mês e
juros a partir do trânsito em julgado (fls. 363-365).
I - Arts. 402, do Código Civil, e 67-A, III, da Lei n. 13.786/2018
No recurso especial a parte recorrente alega que o acórdão violou o 402,
do Código Civil, e o 67-A, III, da
ao limitar a taxa de fruição
Lei n. 13.786/2018,
ao período de inadimplemento, quando deveria incidir por todo o período de
ocupação desde a transferência da posse, sob pena de enriquecimento sem causa
(fls. 291-306).
Documento eletrônico VDA55141928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 0bdf47cc-bc56-4b72-8dea-421699165070

O acórdão recorrido concluiu que, mantida a adimplência da adquirente
enquanto vigente o financiamento firmado com a incorporadora, a taxa de fruição
“é cabível, somente, a partir do encerramento do pagamento do financiamento [...]
até a efetiva entrega das chaves”, fixando o montante em 0,5% do valor do
contrato por mês de ocupação sem contribuição, e mantendo o ressarcimento de
benfeitorias (fls. 265-267).
No ponto, a decisão não encontra amparo na jurisprudência do STJ,
porquanto segundo "entendimento adotado por este Superior Tribunal de Justiça,
nas hipóteses de rescisão de contrato de compra e venda com a determinação de
devolução dos valores pagos pelo comprador, é cabível a fixação de indenização
relativa ao período da ocupação do imóvel, desde a data em que a posse foi
transferida até a efetiva entrega do bem" (AgInt no
relator
REsp n. 2.023.006/SP,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
5/6/2024)
No mesmo sentido: AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.996.109/SP,
Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
8/8/2022,
10/8/2022
e AgInt no
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta
REsp n. 2.090.348/SP,
Turma, julgado em
DJe de
8/4/2024,
11/4/2024.
II - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para dar
provimento ao recurso especial e reconhecer o direito à taxa de fruição, a
partir da ocupação do bem, até a efetiva devolução das chaves ao vendedor.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55141928 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 18/03/2026 18:52:11
Código de Controle do Documento: 0bdf47cc-bc56-4b72-8dea-421699165070

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA

Número Registro: 2024/0165613-8
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.632.298 /
SP
Número Origem: 10334574720228260224
PAUTA: 17/03/2026
JULGADO: 17/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI
Secretária
Bela. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ADVOGADO
: LEANDRO BONINI FARIAS - SP258513
ADVOGADOS
: GIULIANA MARIA RITA BARBERIS - SP306617
EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
LUIZ AUGUSTO DA SILVA VENTURA JUNIOR - SP436721
AGRAVADO
: JULIANA CRISTINA TIMOTEO DOS REIS
ADVOGADO
: FELIPE DE OLIVEIRA FRANÇA - SP345430
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Contratos - Compra e Venda
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUARTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUARTA TURMA, por unanimidade, conheceu do agravo para dar provimento
ao recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
C54224551540=5<08901:@
2024/0165613-8 - AREsp 2632298
Documento eletrônico VDA55108006 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI, QUARTA TURMA Assinado em: 17/03/2026 17:28:13
Código de Controle do Documento: 305B066E-01BA-4536-BF08-95691B8E9C81